Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO. DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RENDA. LIMITE DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PREVISÃO LEGAL. DESATENDIMENTO. RENDA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 4. Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.” ( TJDFT. Acórdão 897984, AGI 20150020212829, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em: 30/9/2015, DJE: 16/10/2015). 1.1. Não tendo havido alteração no quadro fático-probatório que conduziu à concessão do benefício ao apelante, nada a prover quanto ao pedido de concessão do benefício.
2. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), sua concessão demanda a conjugação de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). ). 2.1. Em sentença, definido que o autor/apelante aufere renda superior a 3 (três) salários mínimos, o que enseja óbice a acesso gratuito ao transporte público no Distrito Federal (art. 1o, Lei Distrital 566/1993), requisito objetivo que, em primeira análise, não se encontra comprovado nos autos.
3. “( ) 2 - No caso, a prova constante dos autos é inconteste no sentido de demonstrar que o Autor aufere renda superior a três salários mínimos mensais, motivo pelo qual, ante a ausência de cumprimento integral dos requisitos previstos na Lei Distrital no 566/1993, forçoso concluir que não faz jus à concessão do Passe Livre” (TJDFT. Acórdão 1401421, APC 07032126420208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, DJe: 25/2/2022).
4. Exata hipótese dos autos, cujo extrato de Aposentadoria por Invalidez comprova que o benefício recebido junto ao INSS extrapola o limite de 3 (três) salários mínimos estatuído pelo art. 1o da Lei Distrital 566/1993.
5. Recurso conhecido e desprovido.